Tribunal: TJBA
Processo: 0507017-42.2018.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0507017-42.2018.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

Advogado(s)
:

APELADO: IZANIAS DA CUNHA CASTRO

Advogado(s)
:
LUIZ HENRIQUE PEREIRA LIMA, GABRIEL GONCALVES MACHADO

ACORDÃO

EMENTA

Apelação cível. Servidor público municipal. Professora. Desconto salarial em razão de participação em movimento grevista. Comprovação de reposição das aulas através de calendário aprovado pelo conselho municipal de educação. Direito à restituição dos valores descontados. Inocorrência de julgamento extra petita. Pedido de restituição que abrange todas as hipóteses em que a retenção dos valores se mostra indevida. Aplicação da tese firmada pelo supremo tribunal federal no re 693456 (tema 531 da repercussão geral), que permite a compensação das aulas em caso de acordo. Manutenção do desconto após comprovada compensação que configuraria enriquecimento sem causa da administração pública. Inexistência de vício de fundamentação na sentença. Decisão que se manteve adstrita à causa de pedir e ao pedido formulado. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

0507017-42.2018.8.05.0274
,
em que figura como apelante

MUNICÍPIO DE VITORIA DA CONQUISTA
,

e como apelada

IZANIAS DA CUNHA CASTRO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao recurso e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA